Tribunal: TJDFT
Processo: 0727019-85.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA CONVERTIDA EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO INSTITUÍDO PELA LEI DISTRITAL No 4.426/2009, REGULAMENTADA PELO DECRETO 31.452/2010. CARÁTER PROVISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPOR A BASE DE CÁLCULO DA CONVERSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido inicial “para condenar o réu a pagar à autora as quantias de R$ 7.686,30 (sete mil, seiscentos e oitenta e seis reais e trinta centavos), a título de diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia referente às parcelas de Adicional de Qualificação, Auxílio Alimentação e Parcela Complementar de Auxílio Alimentação; e de R$ 3.600,64 (três mil e seiscentos reais e sessenta e quatro centavos) a título de correção monetária da licença prêmio paga administrativamente à parte Autora, referente aos meses entre 05/2018 e 11/2019. Tais quantias deverão ser atualizadas monetariamente, respectivamente, a contar da aposentadoria da parte Autora e da data do efetivo pagamento, além de acrescida de juros de mora a partir da citação, sem incidência de imposto de renda sobre os aludidos valores. Sobre a correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 870.947/SE (Tema 810), definiu que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E. Desse modo, fixo o IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) como índice de atualização monetária".
3. Afirma que a recorrida não tem direito aos valores pleiteados, de acordo com a Lei 840/2011. Afirma que todas as rubricas deferidas na sentença têm natureza indenizatória e transitória. Requer a reforma da sentença e que os pedidos sejam julgados improcedentes.
4. A recorrida, em contrarrazões, afirma que as verbas incluídas pelo Juízo a quo não são verbas de natureza transitória ou temporária, mas sim vantagens de caráter indenizatórios, nos exatos termos do Art. 101, III e VII da Lei Complementar 840/2011. E quanto ao adicional de qualificação, não se faz necessário maiores discussões, visto que a própria administração, após a edição do Decreto 40.208/2019, entende devida a inclusão desta rubrica, incluindo tais remunerações nas conversões mais atuais, Art. 6o do Decreto 40.208/2019.
5. Considerando o que foi objeto do recurso interposto pelo réu, a controvérsia em questão limita-se à análise da inclusão das parcelas reclamadas neste processo, quais sejam: adicional de qualificação; parcela complementar ao auxílio alimentação e auxílio alimentação, na base de cálculo da remuneração da recorrida para fins de conversão de licença-prêmio em pecúnia.
6. A princípio, cabe destacar que quando do julgamento de recurso ajuizado pelo Distrito Federal em caso similar ao da presente lide, o STJ firmou entendimento de que, além do abono de permanência, o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde também compõem a remuneração do servidor e devem ser incluídos na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Precedente: AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018. Partes: Distrito Federal versus Rosa Gomes Barbosa. Outro não é o entendimento desta e.TJDFT, que já se manifestou sobre o assunto: Acórdão n.1166608, 07399693420188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 16/05/2019. Partes: Raissa Xavier Rocha Carneiro versus Distrito Federal.
7. Todavia, em relação ao adicional de qualificação, trata-se de uma vantagem pecuniária transitória, pois essa contraprestação somente se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor após a realização de curso de qualificação (art. 89 da Lei Complementar 840/2011). A Lei 4.426/2009 no seu art. 27, § 3o, III, regulamentada pelo Decreto no 31.452/2010, dispõe que, para os efeitos de concessão do AQ, os certificados terão validade de 4 (quatro) anos, a contar da data de conclusão do curso de capacitação e desenvolvimento, cessando o direito ao recebimento do adicional de qualificação dele decorrente. Outrossim, o Decreto no 31.452/2010, é enfático ao consignar que "o AQ não integra os proventos de aposentadoria e os benefícios de pensão" (art. 7o § 3o).
8. Sobre a impossibilidade do adicional de qualificação instituído pela Lei 4.426/2009 ser incluído na base de cálculo da licença-prêmio, destaca-se o precedente: (Acórdão 1215848, 07197489320198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Neste contexto, merece reforma a sentença para excluir da base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia o adicional de qualificação, por se tratar de verba de caráter temporário.
10. Quanto ao valor da condenação, em atenção à planilha apresentada pela recorrida na inicial (ID 27900640, pag. 9), do montante da base de cálculo, R$ 7.132,47, deve ser excluído o valor de R$ 112,00 (cento e doze reais), referente ao adicional de qualificação. O total reconhecido será de R$ 7.020,47 (sete mil, vinte reais e quarenta e sete centavos) multiplicado pelos 10 (dez) meses de licença prêmio reconhecido, totalizando R$ 70.204,70 (setenta mil duzentos e quatro reais e setenta centavos). Frise-se que do referido montante devem ser decotadas as parcelas já pagas pelo Ente Distrital, a serem aferidas em fase de cumprimento de sentença.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para excluir da base de cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia o valor recebido a título de adicional de qualificação e reduzir o valor total da condenação do ente público para R$ 70.204,70 (setenta mil duzentos e quatro reais e setenta centavos), deduzidas as parcelas eventualmente já quitadas pela administração, a serem aferidas em fase de cumprimento de sentença. Sentença mantida nos demais pontos.
12. O Distrito Federal é isento de custas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente totalmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.